Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0703730-40.2022.8.07.0000 AGRAVADO: EDILSON TOMAS GOMES AGRAVANTE: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS, CARLOS AUGUSTO LOPES LIMA, POLIANA MARIA DOMINGUES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução que movem em face de EDILSON TOMAS GOMES (processo n. 0022401-62.2016.8.07.0001), a qual acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada pelo agravado. Num primeiro exame, admito seu o processamento, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Dispensadas as informações judiciais. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator